Tribunal: TJSP
Processo: 2116368-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Tutela antecipada – ação revisional de contrato de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras avenças, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - existência da dívida – possibilidade de negativação da mutuária – ausência de caução idônea correspondente ao valor cobrado constante da contratação que "ab initio" equivale ao valor

Ementa:
*Tutela antecipada – ação revisional de contrato de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras avenças, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - existência da dívida – possibilidade de negativação da mutuária – ausência de caução idônea correspondente ao valor cobrado constante da contratação que "ab initio" equivale ao valor controvertido da dívida – impossibilidade de depósito a menor – tutela denegada – não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15 - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116368-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, é agravada TANIA DE FREITAS ALGAÇABURO LUNARDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116368-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37237
AGRV.No: 2116368-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : BANCO ITAÚ S/A
AGVDA. : TANIA DE FREITAS ALGAÇABURO LUNARDELLI
*Tutela antecipada ação revisional de contrato de empréstimo,
com garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras avenças,
c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição
do indébito - existência da dívida possibilidade de negativação da
mutuária – ausência de caução idônea correspondente ao valor
cobrado constante da contratação que “ab initio” equivale ao valor
controvertido da dívida impossibilidade de depósito a menor
tutela denegada não preenchimento dos requisitos do art. 300 do
CPC/15 - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 123, dos autos eletrônicos da ação
revisional de contrato de empréstimo, com garantia de
alienação fiduciária de imóvel e outras avenças, c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e
repetição do indébito, que deferiu antecipação de tutela para
determinar ao réu agravante, bem como à SERASA, que se
abstenham de negativar o nome da autora agravada quanto à
discutida
CCB
no
10145499902,
até
ulterior
decisão.
Considerou o Juízo singular que “o iminente risco de
negativação do nome da autora e a boa-fé por ela demonstrada
de cumprir sua obrigação dentro das condições possíveis, em
momento de enorme dificuldade para obtenção de recursos pelo
isolamento social decorrente da pandemia e do depósito de
pág. 101, correspondente ao valor que a autora considera
efetivamente devido".
2. À modificação do julgado, sustenta o banco
recorrente que não há verossimilhança na alegação de
desproporcionalidade das prestações contratuais, vez que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116368-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
taxas são prefixadas e a mutuária tinha pleno conhecimento,
além disso de livre e espontânea vontade ela se comprometeu a
liquidar. Não há que se falar em depósito do valor tido como
incontroverso (i.e., R$4.855,52 ao invés dos contratados
R$8.242,43 mensais), pois a prova produzida pela agravada é
unilateral, da qual o agravante discorda totalmente, além do
que o credor fiduciário não pode ser compelido a receber
valor diverso daquele pactuado, não sem antes de efetivado o
devido processo legal. Aduz que a agravada se limitou a
argumentar genericamente que a pandemia do COVID-19 afetou
suas finanças sem trazer aos autos qualquer comprovação.
Subsidiariamente requer que a recorrida faça o depósito
judicial dos valores das parcelas exatamente como contratadas
e com todos os encargos legais.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
processado com suspensividade (fls. 248/249), não acusando
resposta da agravada (fls. 253).
É o relatório.
4. O agravo merece acolhimento. Anota-se que,
quanto à temida negativação, incontroverso o empréstimo
contraído pela recorrida perante o recorrente, ressaltando-se
que ao banco de dados incumbe mesmo servir de instrumento de
proteção ao crédito e, no limite da inadimplência, faculta-se-
lhe manter registro que, por si só, não caracteriza
abusividade ao bom nome, à imagem ou reputação da
interessada, cogitando-se por igual de exercício regular de
direito pela entidade de caráter evidentemente público,
mormente que, constatando-se inexatidão de dado, ou de
indispensável esclarecimento ou explicação a completá-lo,
cabe ao órgão depositário das informações realizar e difundir
a anotação tida como necessária pelo detentor do registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116368-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(Lei 8.078/90, art. 43, § 3o e Lei 9.507/97, art, 4o, § 2o).
5. Demais, a tutela de urgência de ação
revisional
proposta
pela
mutuária
contestando
valores,
encargos e juros acoimados de excessivos, com prática de
anatocismo, certamente ainda não apurados no procedimento
legal, de modo a causar eventual ilícita elevação do débito,
não está mesmo respaldada em jurisprudência pacífica dos
Tribunais Superiores. Adiciona-se que não há caução idônea
nem depósito nos autos principais do correspondente ao valor
cobrado constante do contrato, que “ab initio” equivale ao
valor controvertido da dívida (120 parcelas mensais de
R$8.242,43) e que certamente não é aquela importância
entendida como devida pela agravada (apenas R$4.855,52 fls.
101 dos principais) e que ainda não foi submetida ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. A presente solução segue
orientação do C. STJ, que recomenda cautela na aplicação da
inclusão, exclusão ou apenas suspensão da negativação,
devendo-se fazer sempre, quando colocada a questão, prudente
apreciação, atentando-se às peculiaridades de cada situação
(REsp. no 527618/RS, Segunda Seção, REL. MIN. CESAR ASFOR
ROCHA, j. 22.10.2003).
6. Ressalta-se que a ocorrência da pandemia
COVID-19, por si só, não enseja o descumprimento das
obrigações contratuais.
7. Em suma, de fato estão descumpridos os
requisitos do art. 300 do CPC/15, da mesma forma inaplicando-
se ao caso o juízo cautelar do §1o do mesmo dispositivo
adjetivo, ao deferimento da liminar debatida, o que não
impede, no transcurso do “due process of law”, uma vez
surgidos
elementos
e
indícios
concretos
benéficos
às
pretensões da agravada, que o juízo "a quo" reexamine a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116368-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possibilidade da concessão, embasando cabalmente o “decisum”
(CF/88, art. 93, IX).
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
agravo.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js